Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002405-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AILTON MORENO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO VITOR MIRANDA OLIVEIRA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
(ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS. DESACOLHIMENTO.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
GRAVIDADE CONCRETA. DROGAS FRACIONADAS PARA A VENDA.
APREENSÃO DE CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO E BALACLAVA. PACIENTE, EM TESE, FLAGRANTEADO ENTREGANDO ALGO A MOTOCICILISTA, QUE EVADIU AO VER A POLÍCIA.

ALEGAÇÃO DE
DECRETO PRISIONAL
GENÉRICO. DESACOLHIMENTO. DECISÃO
COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
por Osvaldo Vitor Miranda Oliveira Mendes,
em favor de A
ilton
M
oreno

dos
S
antos
, preso em flagrante em 13 de janeiro de 2026, com posterior conversão da prisão em preventiva em 16 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
(
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
)
, e posse irregular de arma de fogo de uso permiti
do, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03,
apontando como autoridade coatora o MM
.
Juiz

de
D
ireito

da
V
ara
C
riminal

da
C
omarca de
M
acaúbas
/
BA, Dr.
Á
lvaro
M
arques

de
F
reitas
F
ilho.

2-
Conforme os autos, o

P
aciente foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro de 2026, no Povoado Saco do Fogo, zona rural do Município de Ibipitanga/BA, após denúncia anônima noticiando a suposta prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo nas proximidades de unidade escolar. Durante a diligência, a guarnição policial visualizou o
Paciente
em suposta conduta típica de traficância, entregando algo a um motociclista, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura. Realizada busca no interior da residência do
Paciente
, foram apreendidos 01 (uma) cartucheira, marca CBC, modelo 151, calibre .32, 13 (treze) cartuchos intactos, calibre .32; 33 (trinta e três) invólucros contendo substância análoga à cocaína, 04 (quatro) pinos contendo substância análoga à cocaína, além de 01 (uma) balaclava e um aparelho celular.

3-
TESE DE DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. Desacolhimento.
A análise dos autos revela que a decisão
referida
encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública, demonstrando a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pela natureza e expressiva quantidade de drogas (cocaína em invólucros e pinos), pela posse de arma de fogo e munições, e pela
apreensão de balaclava
são elementos idôneos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

4
-
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. Desacolhimento.
As alegações da defesa acerca da fragilidade probatória e da exclusividade dos depoimentos policiais não encontram respaldo para desconstituir a custódia no âmbito do rito célere do
habeas corpus
. O auto de prisão em flagrante apresenta elementos concretos e lógicos que validaram a abordagem policial, iniciando-se por denúncia anônima, seguida da observação direta de conduta de
suposta
mercancia e da fuga de um terceiro, o que configurou a justa causa para o ingresso no domicílio, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas e ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, são considerados meios de prova idôneos. O
writ
não comporta dilação probatória para reexame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando as circunstâncias do flagrante, conforme narrado, indicam a legalidade da atuação policial e a existência de fundadas razões para a busca.

5- A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possui, por si só, o condão de afastar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. A gravidade concreta da conduta
é
preponderante e indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública. Os elementos apreendidos, como a
significativa
quantidade e variedade de drogas,
os cartuchos de
arma de fogo, as munições e a balaclava, associados às circunstâncias da prisão, demonstram que a soltura do paciente representaria risco efetivo à sociedade.

6
-
Parecer Ministerial, subscrito
pela Dr.ª Maria de Fátima Campos da Cunha
, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

7
-
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8002405-47.2026.8.05.0000
,
impetrado por
OSVALDO VITOR MIRANDA OLIVEIRA MENDES
, Advogado,
em favor de
AILTON MORENO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ
DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MACAÚBAS
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15